Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741775-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARCILIO JOSE FRANCO APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Com o intuito de evitar eventual alegação de nulidade, intimem-se os apelados para ofertarem contrarrazões ao recurso de apelação de ID 55892466, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 1.014, § 1o, do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator